Tribunal: STF
Processo: ARE 1494157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Execução individual de sentença coletiva. Sindicato específico. Extinção. Substituídos. Ação coletiva. Servidor não filiado. Extensão. Legitimidade. Recurso provido.



    1. Nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, o exequente deve demonstrar que integra o grupo ou categoria processualmente substituídos na ação coletiva, independentemente da comprovação de filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo.



    2. O servidor público integrante da categoria beneficiada e não sendo filiado a nenhum sindicato, tem legitimidade para propor execução individual da demanda coletiva favorável, já que esta abarcar todos os servidores que não tenham sindicato específico ou não sejam filiados a nenhum. Precedente desta Câmara.



    3. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por essa razão, nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas é desnecessária a comprovação de filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo, bastando que seja demonstrada a titularidade do direito do exequente, haja vista que a sentença de procedência em ação coletiva tem caráter genérico e o cumprimento, relativo a cada um dos titulares individuais, pressupõe a adequação da condição do exequente à situação jurídica nela estabelecida.



    No caso dos autos, a apelante argumenta que não é sindicalizada e esta circunstância possibilita receber a verba originária da ação coletiva que teve como substituto o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Executivo de Rondônia (SINTRAER), já que ela pertence também a esta categoria e preenche os requisitos para sua concessão.



    [...]



    Denota-se que a decisão tomou como base a impossibilidade de extensão da concessão da implantação de vantagem em razão de a apelante participar do SINDERON e este deveria tê-la representado.



    Todavia, a apelante aduz que não é filiada a qualquer Sindicato, de tal modo que não é possível que o Estado ou o juízo escolha por ela qual sindicato de representação melhor lhe adeque, e assim negar-lhe o pedido.



    Assim, a fundamentação que baseia a decisão de negativa do pedido no fato de que a apelante seria representada pelo SINDERON e, deste modo, não tendo este sindicato participado da demanda, seu direito deveria ser negado, não se sustenta, pois a mesma não se filiou a qualquer sindicato.



    Sob este argumento, poder-se-ia inferir que, já que a apelante não é filiada a nenhum sindicato, o direito alcançado pelo SINTRAER apenas atinge os sindicalizados, ou seja, seus substituídos.



    No entanto, conforme premissa já destacada supra, esta não é a melhor interpretação, eis que é possível a execução de sentença coletiva pelo interessado, independentemente de filiação, desde que ele comprove ser integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos.



    [...]



    Dessa forma, não sendo a apelante filiada a nenhum sindicato, é correto o entendimento que a vitória da demanda favorável aos substituídos do SINTRAER (representativo dos servidores públicos que trabalham no Poder Público Estadual) possa por ela ser utilizada, uma vez que o referido sindicato tem representação ampla e residual, ou seja, abarcará todos os outros servidores que não tenham sindicato específico ou não sejam filiados a nenhum.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente